Tribunal: TJMT
Processo: 1008561-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008561-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), PAULO RAFAEL FERNANDES - CPF: 010.518.051-39 (INTERESSADO), MARCOS MACHADO DA SILVA - CPF: 035.857.652-03 (PACIENTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), PAULO RAFAEL FERNANDES - CPF: 010.518.051-39 (PACIENTE), MARCOS MACHADO DA SILVA - CPF: 035.857.652-03 (PACIENTE), IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA - CPF: 058.581.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA - CPF: 058.581.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 703.146.292-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DO NASCIMENTO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 016.148.282-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE PAULA - CPF: 061.620.551-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MALTA NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 041.597.613-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MALTA NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 041.597.613-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 911.189.643-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANGO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 059.579.671-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SALES RANUCCI - CPF: 029.887.272-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK TALYSON DANTAS DOS SANTOS - CPF: 734.663.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 000.730.481-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRCYEL ANTENOR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 044.311.941-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERTO DE ABREU - CPF: 046.840.111-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIASMAR DO NASCIMENTO GOMES - CPF: 057.535.081-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DE CARVALHO - CPF: 705.426.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA PEREIRA - CPF: 019.034.303-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008561-47.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY
PACIENTE: PAULO RAFAEL FERNANDES, MARCOS MACHADO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO
SPARTUM
– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DOS PACIENTES EXPOSTA NOS ELEMENTOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGA – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ASSENTADA EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES – EXCESSO DE PRAZO NÃO IDENTIFICADO DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – AÇÃO PENAL DESTINADA À APURAÇÃO DE INÚMEROS CRIMES ATRIBUÍDOS A 19 (DEZENOVE) RÉUS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso, que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar”
(HC

1000504-40.2022.8.11.0000 e 1023297-07.2021.8.11.0000).

“O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal”
(STF, HC 115201).

Não há falar em excesso de prazo na formação da culpa quando a ação penal tramita regularmente
.
As especificidades do caso demandam maior tempo na execução dos atos processuais, pois visa a apuração de inúmeros delitos, atribuídos a 19 (dezenove) réus, com procuradores distintos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008561-47.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY
PACIENTE: PAULO RAFAEL FERNANDES, MARCOS MACHADO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Rafael Fernandes e Marcos Machado da Silva
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Aripuanã, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1001442-96.2021.8.11.0088 – Operação
“Spartum”.

Em suas razões, assevera que: 1) “
os
pacientes encontram-se presos em caráter preventivo por mais de 150 dias sem que houvesse sequer a apreciação de suas defesas preliminares
” (sic); 2) “
a referida prisão se deu no dia 07/12/2021, e de lá para cá após mais de 05 meses de prisão sequer houve ainda o recebimento da denúncia e a citação de todos os réus
” (sic); 3) a decisão prolatada em 30-3-2022, que manteve a prisão preventiva, “
não é bem fundamentada porque ela traz um pré-julgamento já feito pelo julgador monocrático, que ao avaliar a necessidade ou não da prisão, já analisa o mérito da ação, sem que haja sequer a devida instrução processual penal
” (sic); 4) “
Paulo Rafael Fernandes é engenheiro florestal e concursado como fiscal de tributos no município de Aripuanã-MT, é pais de 03 filhas, tem esposa e residência fixa e é primário, apenas mais uma vitima do vício em maconha” e “Marcos Machado da Silva, é vendedor de veículos e também garimpeiro filiado a COOPEMIGA, possui esposa, filhos e residência fixa na comarca e é primário
” (sic); 5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 127193175 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id.
127355160 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
128007166 - pág. 2-4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
129118661 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008561-47.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que,
a partir de informações obtidas com a quebra de dados
autorizada
em outra investigação, os policiais identificaram uma ‘rede criminosa’ com intensa atuação no fornecimento, distribuição e venda de drogas, de armas de fogo e munições na região noroeste do Estado, especialmente em Juína e Aripuanã.

Diante das provas compartilhadas, os policiais averiguaram a existência de hierarquia entre os investigados, “
que fugindo do controle das facções criminosas”, se organizaram da seguinte forma:
(i) “
FORNECIMENTO:
Marcos (Teco),
David, Willian e Igor,
porque, segundo as investigações, possuem maior poder econômico, seriam os responsáveis pela aquisição e armazenamento das quantidades mais expressivas de drogas, que, posteriormente, é repassada aos demais investigados para distribuição e comercialização dos entorpecentes. Ressalta-se, entretanto, que dos 4, somente Marcos “Teco” reside em Aripuanã/MT e, nesse caso, atua na região abrangendo as três frentes da mercancia de drogas: fornece, distribui e comercializa no varejo, enquanto que David, Willian e Igor são moradores da cidade de Juína/MT, porém teriam passado a fornecer também em Aripuanã/MT como forma de descentralizar a origem e pulverizar os pontos de alimentação da mercancia de entorpecentes;
(ii) DISTRIBUIÇÃO:
segue a autoridade representante afirmando que as investigações iniciais apontam que nesse setor da organização criminosa destacam-se Francisco “Malta” e Maicon “Pinguim”, que detendo alguma capacidade financeira e operacional são os responsáveis, juntamente com “
Teco”
, pela distribuição dos entorpecentes fornecidos pelo primeiro grupo, e atuariam com auxílio de um grupo de colaboradores que eles arregimentam, para buscar os entorpecentes em Juína e fazê-los chegar ao destino (Aripuanã), passando para as mãos do denominado grupo de
(iii) PEQUENOS TRAFICANTES (“VAREJISTAS”)
que seria composto pelos outros investigados
(Wesley/Zói ou Zoe
, Marcos Vinicius,
Paulo/Engenheiro
, Rodolfo/Pelezinho, Paulo Henrique/Paulão, Mircyel, Diango, João/Borrachão, Gildemar/Senador, Patrick Talis, Arthur, Robson, Juliano e Carlos/Carlinhos) a quem caberia a venda no varejo aos consumidores/usuários da região, sendo apontada como regular a seguinte dinâmica de negócios: os varejistas adquirem, preferencialmente de Malta, Pinguim e Teco, quantidades de até 20 kg de droga, e revendem aos usuários da região
” (sic).

Especificamente no que tange a Marcos Machado da Silva, a investigação averiguou que ele é conhecido pelo apelido de “Teco”
e que s
e trata de um dos responsáveis pelo
fornecimento e distribuição de drogas
para o grupo, além de negociar armas e atuar no comércio varejista de entorpecente.

A sua vez, Paulo Rafael – que é conhecido como “Engenheiro” – se dedica ao comércio varejista de entorpecente.

A prisão cautelar foi decretada após requerimento da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, especialmente como forma de cessar as atividades ilícitas fomentadas pelo grupo.

A legalidade da prisão cautelar imposta a Paulo Rafael, aliás, foi assentada no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1000504-40.2022.8.11.0000, ocorrido em 6-2-2021, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO
SPARTUM
–

PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGA – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso, que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)." (STJ, RHC 114.922/MG).

“A prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme
demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” (STJ, AgRg no HC 661.930/SP).

“Não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional” (STJ, AgRg no HC 703.441/MG).

C
ondições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Além disso, o julgamento do HC n. 1023297-07.2021.8.11.0000, em 20-2-2022, referendou a prisão Marcos,
verbis
:

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO
SPARTUM
– ILICITUDE DAS PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DA QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS AUTORIZADO EM OUTRA INVESTIGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGA – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em ilicitude das provas coletadas até o momento quando decorrem do compartilhamento da quebra de dados autorizada judicialmente em outra investigação.

O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso, que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)." (STJ, RHC 114.922/MG).

“A prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme
demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” (STJ, AgRg no HC 661.930/SP).

C
ondições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Assim sendo, fica claro que não tem pertinência a alegada deficiência de fundamentação no decreto constritivo.

Anoto ainda que, consoante informou a autoridade coatora, em 30-3-2022 a prisão preventiva de todos os réus foi revisada (CPP, art. 316, parágrafo único), inclusive alguns deles foram colocados em liberdade (Id.
128007166 - pág. 3).

No entanto, em relação aos pacientes, a persistência dos motivos ensejadores do cárcere foi reafirmada nos seguintes termos:

A prisão de Marcos foi mantida em decorrência de seu papel de liderança e alta capacidade financeira, estando inserido no núcleo de fornecimento e, por isso mesmo, evidenciou-se necessária a asseguração da ordem pública, como meio de impedir ou tolher a reiteração delitiva e interromper ou diminuir a atuação do tráfico de drogas nos dois municípios (Aripuanã e Juína), daqueles que assumem elevada posição na empreitada delituosa, estendendo-se a situação de Rafael, o qual se encontra inserido no chamado núcleo de varejistas, pois, sua atuação, diversamente dos outros pertencentes ao mesmo grupo, se mostrou mais acentuada, eis que da análise sumária dos fatos, estaria operando em situação mais confortável e ativa junto daqueles concertes a liderança (rede de fornecimento e distribuição), o que elevaria Rafael ao mesmo patamar
(Id.
128007166 - pág. 3-4).

No que se refere ao excesso de prazo, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 137.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Fix
ada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.

No caso
sub examine,
a prisão preventiva foi decretada em 24-11-2021; e como informou o impetrante, contra os pacientes foi cumprida em 7-12-2021 (Id.
127193175 - pág. 2).

Consulta ao PJE demonstra que, em 2-3-2022, eles foram denunciados junto com outras 17 (dezessete) pessoas, sendo que a Marcos foi imputado os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11343/2006 (tráfico e associação para o tráfico) e no art. 17 da Lei n. 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo), e a Paulo Rafael o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

No dia 3-3-2022, a autoridade coatora determinou a notificação dos réus (autos n.
1001442-96.2021.8.11.0088 – Id.
78282932
e
78341412
).

Marcos e Paulo foram cientificados no dia 4-3-2022 (autos n.
1001442-96.2021.8.11.0088 – Id.
78872942 – fl.10 e 20), sendo que Paulo apresentou a defesa prévia em 8-3-2022 (Id. 780908162).

No PJE e na impetração não há informações quanto ao ato praticado por Marcos.

No interregno, foi revogada a prisão preventiva de vários réus.

A manifestação preliminar de outros denunciados também aportou aos autos, assim como inúmeros pedidos de liberdade provisória.

Além disso, diversos
habeas corpus
foram impetrados no período.

Como se observa, o feito tramita regularmente, sendo certo que não se identifica desídia ou descaso do Poder Judiciário.

Não se pode olvidar que as especificidades do caso demandam maior tempo na execução dos atos processuais, notadamente porque se trata de ação penal que apura a prática de inúmeros delitos, promovida em desfavor de 19 (dezenove) réus, com procuradores distintos.

Ademais, como esclarecido nas informações prestadas, “
15 dos 19 acusados já apresentaram defesa prévia, havendo, ainda, em decisão recente (25/04/2022), determinação de expedição de notificação para os 4 acusados restantes nos novos endereços que se aportaram aos autos, estando o feito no aguardo da resposta para ulterior deliberação sobre a necessidade de citação por edital e eventual desmembramento do feito e recebimento da peça acusatória para, finalmente, proceder-se-á designação da audiência de instrução, porque, repita-se, com base no princípio da razoabilidade e a situação complexa dos autos, a tramitação se encontra regular
” (sic) (Id. 128007166 - pág. 4-5).

No contexto delineado, não há falar em excesso de prazo na formação da culpa.

Nesse sentido:

[...] no que concerne ao excesso de prazo para a formação da culpa, tem-se dos autos que a denúncia foi oferecida em 24/6/2019, em desfavor de dez réus, e recebida em 18/7/2019, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do ora recorrente. Cumprida a prisão, a citação ocorreu em 24/7/2019, tendo sido apresentada resposta à acusação em 30/9/2019. Em decorrência da deflagração da pandemia da covid-19, a audiência de instrução de 31/8/2020 foi redesignada para o dia 22/2/2021 e, em continuação, para o dia 1o/6/2021, as quais foram devidamente realizadas, tendo sido encerrada instrução e aberto prazo para apresentação das alegações finais em 19/11/2021, conforme consulta ao processo originário n. 0001985-31.2019.8.19.0067.. Considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo. Eventual alongamento da instrução se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 10 réus com representantes distintos, e ao impacto processual em decorrência dos protocolos de segurança impostos em razão da pandemia da covid-19. [...] (
STJ, RHC n. 138.498/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022.)

[...] Na hipótese, constatou-se que o processo criminal tem seguido tramitação regular, já tendo se iniciado a fase de instrução, mesmo diante da pandemia que acarretou na suspensão de inúmeros processos e no adiamento de audiências presenciais, não se observando prazos excessivamente prolongados para a realização dos atos processuais. Ademais, no caso, eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de primeiro grau, mas às peculiaridades do caso, notadamente em razão da grande pluralidade de réus e da complexidade dos fatos contidos na inicial acusatória, demandando exaustivas diligências, inclusive para as citações e as notificações aos patronos, além, é claro, da expedição de cartas precatórias. [...]
(STJ, AgRg no HC 723.456/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022